Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. INFOJUD. ERIDF. RENAJUD. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a viabilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária da qual o devedor é sócio, bem como de efetivação de pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, que figura como sócia de outra pessoa jurídica atuante no mesmo ramo.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo de desvio de finalidade. 3.1. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para a caracterização do abuso de personalidade.
4. Por essa razão os argumentos articulados pelo agravante não são suficientes, ao menos no presente momento, para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado nos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no art. 50, § 2o, do Código Civil.
5. Quanto ao segundo tópico é preciso destacar que a regra prevista no art. 854 do CPC prevê a viabilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 5.1. Aliás, um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas informatizados, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud. 6. No caso concreto, no entanto, observa-se a particularidade de que o credor pretende efetuar a pesquisa dos bens pertencentes à esposa do devedor, que não integrou a relação jurídica processual originária. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pelo credor, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiros. 7. O fato de ser, o devedor, ora agravado, casado no regime de comunhão parcial de bens não confere ao seu cônjuge, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pelo devedor se reverteu em favor da unidade familiar. 8. No caso em exame os fatos narrados nos autos do processo principal indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos moldes da norma estabelecida no art. 1644 do Código Civil. 9. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceiros, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a completa impossibilidade de localização, por meios diversos, de bens passíveis de penhora. 10. Recurso conhecido e desprovido.